Tribunal: TJSP
Processo: 1000003-40.2019.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ENTRE PESSOA FÍSICA E ASSOCIAÇÃO CIVIL DE DIREITO PRIVADO. Demanda que deve ser apreciada e julgada pela C. Seção de Direito Privado – após ter sido reconhecida a ilegitimidade passiva da Prefeitura de Bilac para figurar no polo passivo em decisão judicial transitada em julgado -, diante de sua competência residual

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ENTRE PESSOA FÍSICA E ASSOCIAÇÃO CIVIL DE DIREITO PRIVADO. Demanda que deve ser apreciada e julgada pela C. Seção de Direito Privado – após ter sido reconhecida a ilegitimidade passiva da Prefeitura de Bilac para figurar no polo passivo em decisão judicial transitada em julgado -, diante de sua competência residual para julgar todos os demais feitos que, regidos pelo Direito Privado, não sejam de competência de outras Seções do Tribunal de Justiça. Inteligência do § 3o do artigo 5o da Resolução no 623/2013. Observância, ainda, da competência preferencial da Terceira Subseção de Direito Privado para julgar as ações e execuções relativas a honorários de profissionais liberais (artigo 5o, inciso III, item III.5, da Resolução no 623/2013). Competência recursal de uma das Colendas Subseções da Seção de Direito Privado deste E. TJSP. RECURSOS NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.